Tribunal: TJES
Processo: 5003883-29.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003883-29.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THARLES SILVA COIMBRA 14816599797 e outros
RECORRIDO: JUSTA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5
003883-29.2023.8.08.0012

Recorrente:
THARLES SILVA COIMBRA / WELISON MARQUES COIMBRA

Recorrido:
JUSTA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. / GRANITO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Ausência de comprovação da hipossuficiência e do recolhimento do preparo recursal.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. PREPARO RECURSAL DA PARTE RECORRENTE/AUTORA NÃO REALIZADO. RECORRENTE QUE DECLARA, EM SEDE RECURSAL, ESTAR ABARCADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, NOS TERMOS DO ART. 4º, DA LEI Nº 1.060/50, MAS QUE DEIXOU DE APRESENTAR QUALQUER PROVA DA SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. LIDE QUE TEM POR FUNDAMENTO A ATIVIDADE EMPRESARIAL DA PARTE RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR QUE OS DOIS RECORRENTES SEJAM INCAPAZES DE ARCAR, PRO RATA, COM O VALOR DO PREPARO RECURSAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA. TRANSCURSO,
IN ALBIS,
DO PRAZO DE 48H PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. ART. 42, § 1º DA LEI Nº 9099/95. ENUNCIADO 80 DO FONAJE.
RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO.
DESERÇÃO. CONDENAÇÃO DAS PARTES RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCOS, QUE ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO, NOS MOLDES DO ART. 55, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95.

O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do Recurso Inominado e, na forma do parágrafo único do art. 54 da Lei 9.099/95, compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição.

Na forma do § 1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, o preparo deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso.

Tal prazo se conta minuto a minuto, conforme disposição do art. 132, §4º, do CCB/02. Precedentes do Colendo STJ (AgInt no REsp n. 1517129/MT, 2015/0019591-6, Rel. Min. NANCI ANDRIGUI). Além disso, o prazo é contado
sem exclusão do fim de semana ou feriado.

É cediço que, além do pagamento, é necessária a respectiva comprovação nos autos dentro do mesmo prazo de 48 horas contado da interposição do recurso, sem a possibilidade de intimação para complementação do valor, conforme dispõe o Enunciado 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

EMENTA - JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO DANO. PREPARO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO DESERTO. INAPLICABILIDADE DO CPC. ENUNCIADO 80 e 168 DO FONAJE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. (...). 8. RECURSO DO RÉU -
A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto recursal objetivo, o recolhimento das custas e o pagamento do preparo, que serão realizados até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 42, § 1º e art. 54, parágrafo único)
. 9. No âmbito dos Juizados Especiais, não se aplica o art. 1.007, §2º do CPC, em observância ao Enunciado 80 do FONAJE,
que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas,

não admitida a complementação intempestiva, e ao Enunciado 168 do FONAJE que dispõe especificamente quanto à inaplicabilidade do artigo 1007, §4º, do NCPC, nos Juizados Especiais, não havendo que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Precedente do STJ: (AgRg na Rcl 4885/PE, Recl. 2010/0186614-2, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio Noronha, Dj. 13/04/2011). (...). 12. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. (...). Acordão. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (Processo: 07009422320178070002 DF 0700942-23.2017.8.07.0002 - Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF - Publicação: Publicado no DJE : 19/12/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada. - Julgamento: 12 de Dezembro de 2017 - Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA)”.
(grifado)

EMENTA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE GUIA. REGRAMENTO PRÓPRIO NA LEI 9.099/95. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). IV. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC
nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal.

(Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...). VII.
Adotar-se posicionamento diferente se revelaria uma incongruência com o rito sumaríssimo e contrário ao posicionamento que vem sendo adotado pelas Turmas recursais
.(...). Acordão. CONHECIDO. RECURSO NAO PROVIDO. UNANIME. (Processo: 07070919020178070016 DF 0707091-90.2017.8.07.0016 - Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF - Publicação: Publicado no DJE : 19/09/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada. - Julgamento: 13 de Setembro de 2017 - Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS)”
(grifado)

Por tais razões, considerando que não houve a comprovação do pagamento das custas no prazo para tanto assinalado, é deserto o recurso inominado interposto.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
declaro a deserção do recurso e dele não conheço
.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, reciprocamente, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
a quo
, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
– Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
– Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER
do recurso inominado por
DESERÇÃO
, condenando as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)